Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703010-68.2024.8.07.9000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores bloqueados na conta bancária da agravada. Requerimento de condenação da agravada por litigância de má-fé. Concessão de gratuidade de justiça requerida pela agravada em contrarrazões. 2. Foram bloqueados valores recebidos a título de restituição de imposto de renda. No caso, a agravante sustenta que a demandada não comprovou a origem exclusivamente salarial dos valores bloqueados, defendendo a possibilidade de penhora parcial, desde que respeitado o mínimo existencial. 3. Requer, ainda, a condenação da agravada por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a agravada faz jus à gratuidade de justiça, ante sua situação financeira; ii) verificar se a penhora da restituição de imposto de renda pode ser admitida; e (iii) examinar se a conduta da agravada caracteriza litigância de máfé. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando há elementos nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência do requerente, conforme art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, a agravada possui renda mensal que não evidencia impossibilidade de arcar com as custas processuais. 6. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 7. Tendo vista a flexibilização jurisprudencial da penhora salarial, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, hipótese dos autos. 8. No caso concreto, a agravada demonstrou que os valores bloqueados comprometem sua subsistência. 9. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a demonstração de conduta dolosa voltada a alterar a verdade dos fatos ou protelar indevidamente o processo (art. 80 do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando há indícios suficientes de capacidade financeira do requerente. 2. A penhora sobre restituição de imposto de renda pode ser admitida em caráter excepcional, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família. 3. A configuração da litigância de má-fé exige prova da conduta dolosa do litigante, não bastando a simples discordância sobre os fatos ou a ausência de documentos específicos." A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o a 6o, §5o, todos da Lei 10.820/2003, sob o argumento de ser cabível a retenção de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da recorrida, até atingir o valor total da dívida, devendo ser o valor depositado na conta bancária informada pela credora ou conta judicial. Alternativamente, pede o deferimento da penhora com determinação para que o juiz de origem delimite a porcentagem após análise detida da verba salarial do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir a penhora de proventos, sem observância de um limite de percentagem. Defende ser plenamente possível a penhora de até 30 % (trinta por cento) do salário de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais; c) artigo 373, inciso II do CPC, afirmando que a parte recorrida não comprovou que a penhora de parte de seu salário comprometeria a sua subsistência ou a de sua família; d) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, ainda, dissídio pretoriano quanto à mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar sob a ótica do artigo 833, §2o, do CPC. Colaciona julgado do TJPR, a fim de comprová-la. Requer, ao final, sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, independentemente da juntada de qualquer substabelecimento com reservas no curso do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao dissenso jurisprudencial relativo à mitigação da impenhorabilidade. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A divergência foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, outrossim, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030